Tribunal: TJDFT
Processo: 0700753-84.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700753-84.2018.8.07.0010 RECORRENTE: JOÃO LOPES RÉCIO NETO RECORRIDA: SERRA BONITA IMÓVEIS LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AOS LIMITES DO PEDIDO. INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS E ACESSÕES. PEDIDO CONTRAPOSTO EM CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA “EXTRA PETITA”. 1. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. 2. Preliminar suscitada de ofício. Condenação decotada da sentença. Apelação julgada prejudicada. O recorrente alega violação ao artigo 322, § 2o, do CPC, defendendo que a sentença não é extra petita, porquanto o pedido no processo exige que sua interpretação se realize em conformidade com a boa-fé, devendo prevalecer a manifestação de vontade no meio social. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao apontado vilipêndio ao artigo 322, § 2o, do CPC, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Verifico, com a devida vênia ao Juízo de Primeiro Grau, que a sentença incorreu em um vício: decidiu fora dos limites do pedido formulado na ação e do pedido contraposto formulado em contestação, ou seja, é “extra petita”. Isso porque condenou a autora ao pagamento de indenização ao réu, sem que houvesse pedido nesse sentido. O único pedido contraposto formulado em contestação é, repita-se, a concessão de liminar para a manutenção na posse do imóvel. O eventual direito à indenização pelas acessões e benfeitorias erigidas no imóvel não é matéria de ordem pública, de modo que o Juízo de Primeiro Grau não está autorizado a proceder a seu exame sem que tenha havido pedido da parte interessada. Não é preciso anular a sentença, é suficiente decotar a condenação da autora a indenizar a parte ré pelas benfeitorias e acessões, o que pode ser feito de ofício” (ID. 21796753 - Pág. 1). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Acrescente-se, por oportuno, o seguinte julgado acerca do tema: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. ART. 485, V, DO CPC/73. JULGAMENTO EXTRA PETITA. 1. A tese defendida nas razões recursais de que, na demanda originária, houve julgamento "extra petita", não está a exigir do STJ a emissão de um juízo acerca da existência ou não de ofensa a tratado ou lei federal, mas sim apenas o cotejo entre o disposto na petição inicial e o decidido na demanda originária, hipótese que representa, sem dúvidas, o revolvimento do substrato fático constante dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do STJ. [...] (AgInt no REsp 1772282/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/6/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, entre outras, confira-se a decisão proferida na Pet 013571, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 5/8/2020. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito fumus boni iuris. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016